Tribunal: CARF
Processo: 17460.000187/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000187/2007-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
CRISTIANO LINO RICARDO DE OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte para que junte aos autos as
folhas 159, 77/78, 103/110 e 160 do inquérito policial indicadas no recurso voluntário, bem
como as peças do processo judicial no 2007/61.12.00.47.85-4, onde constem os motivos que
determinaram seu arquivamento, com posterior retorno deste processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento. Vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e
Ronnie Soares Anderson, que divergiram, considerando desnecessária tal providência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 14-
20.358, da 9a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, que julgou procedente o lançamento e cuja
ementa foi a seguinte:
Assumo: 0BRRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2006
INFRAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar qualquer documento ou livro
contábil relacionados com as contribuições previdenciárias, com informação diversa da
realidade, ficando 0 responsável sujeito à penalidade (multa).
AUTUAÇÃO.
LEGITIMIDADE.
LANÇAMENTO.
ATO
VINCULADO
E
OBRIGATÓRIO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000187/2007-10
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000187/2007-10

Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar 0 respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional
Conforme o Auto de Infração às fls. 02 a 06, o contribuinte foi autuado por
apresentar à Fiscalização documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias
conforme informações diversas da realidade, conforme descrito pelo Relatório Fiscal da Infração
às fls. 07 a 09:
1 - Em diligência fiscal desenvolvida na empresa ora autuada, para instruir processo de
pedido de reembolso de salário maternidade pago à funcionária ALESSANDRA (...),
constatamos através de pesquisa realizada nas lojas da vizinhança e examinando
documentos da empresa, o abaixo discriminado:
1.1 - Avenida Presidente Vargas, 06-08 : Sr. ARMANDO MARQUES: inquirido se
conhecia a Sra. Alessandra Sanches de Oliveira e se tinha conhecimento que a mesma
trabalhava na empresa ao lado da sua, disse que realmente conhecia a pessoa acima, mas
que se afirmasse que tinha conhecimento de que a mesma trabalhava na empresa do Sr.
Cristiano estaria mentindo, pois já tinha visto esta pessoa algumas vezes neste
estabelecimento, mas não trabalhando, e sim pelo motivo do mesmo pertencer a pessoa
da sua família.
1.2 - Avenida Presidente Vargas, 06-06 : Sra. Eliara Maria Isidoro Mikhail: Inquirida se
conhecia a Sra. Alessandra Sanches de Oliveira e se tinha conhecimento que a mesma
trabalhava na empresa do Sr. Cristiano, disse que conhecia a pessoa acima, pois "já
tinha visto a mesma algumas vezes na empresa por esta ser de pessoa de sua família,
mas não trabalhando na empresa, e que após o parto não tinha visto mais esta pessoa no
endereço da empresa.
1.3 - Avenida Presidente Vargas, 06-52 : Sr. José Domingos da Silva: inquirido se
conhecia a Sra. Alessandra Sanches de Oliveira e se tinha conhecimento que a mesma
trabalhava na empresa do Sr. Cristiano, disse que apenas via os dois irmãos ( Sr.
Cristiano e Sr. Ralph) na empresa e que não tinha conhecimento da existência de
empregadas naquela empresa.
1.4. Examinando os documentos do Departamento de Pessoal da empresa, constatamos:
1.41. a existência de registro de apenas um empregado ( período de 01/02/2003 a
01/10/2003) anterior ao da Sra. Alessandra e na função de Auxiliar do Comércio,
com o salário de R$290,00.
1.4.2. No verso das fls. 03 do LRE 01 onde consta o registro da segurada
Alessandra, consta no campo observações: Demissão sem justa causa, foi aposta
a data de demissão e depois passado corretivo e não foi assinada.
1.4.3. a segurada Alessandra consta nas folhas de pagamentos emitidas em datas
corretas, GPS` s foram recolhidas em época própria e GFIP's emitidas também
em época própria.
2 - Apesar da documentação ter sido emitida e quitada em época própria, as
informações obtidas na vizinhança da empresa, divergem desta realidade, ou seja de que
a segurada Alessandra Sanches de Oliveira não trabalhou e nem trabalha na empresa
“Cristiano Lino Ricardo de Oliveira ME”.
Ainda no que diz respeito à motivação do lançamento, consta às fls. 16 a 20,
Informação Fiscal de onde se extrai que:
2. Cristiano Lino Ricardo de Oliveira, titular da empresa Cristiano Lino Ricardo de
Oliveira ME requereu o reembolso de salário maternidade pago à funcionária
Alessandra Sanches de Oliveira no período de 19/02/06 a 19/06/06, no Setor de
Arrecadação da Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária em Presidente
Epitácio/SP protocolado sob no.35422000577/2006-39 em O6/1l/06.
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000187/2007-10

4. A empresa “Cristiano Lino Ricardo de Oliveira ME” - CNPJ 05.352.953/0001-12
estabelecida na Avenida Presidente Vargas, 06-10 p- Centro em Presidente Epitácio/SP,
contratou a empregada Alessandra Sanches de Oliveira, em 01/08/2005, na função de
GERENTE com o salário de R$1.010,00.
5. O Setor de Arrecadação da APS de Presidente Epitácio/SP, em dúvida, analisando os
documentos apresentados junto com o Requerimento de Reembolso, sendo a empregada
cunhada do dono da empresa e tendo como único empregado anteriormente registrado
no LRE n. 01, Eberti Inácio da Silva com data de admissão em 01/02/2003 e demissão
em 01/l0/2003, na função de Auxiliar do Comércio, com o salário de R$290,00 e a
partir de 02/10/2003 até 31/07/2005 a empresa não manteve empregados registrados,
encaminhou o processo de Requerimento de Reembolso para a Seção de Fiscalização
em Presidente Prudente/SP.
(...)
8. Em 15/12/2006, mais ou menos às 08:30 horas, este Auditor Fiscal compareceu ao
estabelecimento da empresa, mas o mesmo estava fechado.
9. Esta fiscalização realizou então diligência nas empresas da vizinhança para apurar se
os vizinhos tinham conhecimento que Alessandra Sanches de Oliveira trabalhava
mesmo na empresa ora em pauta e constatou o abaixo descrito:
(...)
10.No mesmo dia então, este Auditor Fiscal se dirigiu ao Escritório Braga, de
propriedade de Deivity Fernandes Hamada, responsável pela escrita fiscal da empresa, e
deixou ai uma via do MPF e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
- TIAD.
10.1. Quando o Sr. Deivity Fernandes Hamada, contador, tomou conhecimento
da empresa a qual se referia o MPF e o TIAD, perguntou se era por causa do
processo de pedido de reembolso de salário maternidade e que se fosse era
melhor .pedir o cancelamento deste, antes de providenciar a documentação
solicitada pela fiscalização, e posteriormente compensar os valores do salário
maternidade já pagos.
10.2. Esta fiscalização respondeu que era um direito dele fazer isso, mas era
dever da fiscalização dar cumprimento ao contido no Mandado de Procedimento
Fiscal ora recebido.
1l. Em consulta aos sistemas informatizados da Previdência Social, apesar das
informações acima, verificamos que a empresa “Cristiano Lino Ricardo de Oliveira
ME'-7 declarou no prazo nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP Alessandra Sanches de Oliveira como segurada empregada,
com admissão em 01/08/2005 e remuneração no valor de R$ 1.010,00.
(...)
17. Tendo em vista o exposto acima, este Auditor Fiscal entende que a empresa. apesar
de apresentar a documentação referente à segurada Alessandra Sanches de Oliveira toda
em época própria e suportar o pagamento do salário já mencionado. não retrata a
realidade visto as informações obtidas na vizinhança, ou seja: que a segurada
Alessandra Sanches de Oliveira não trabalhou efetivamente na empresa ora em pauta e
considerando também a reação do contador ao querer pedir 0 cancelamento do processo
de requerimento de reembolso. (destaques do original)
Regularmente intimado do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às
fls. 23 a 27, argumentando, em síntese, que:
1) a conclusão a que chegou a Fiscalização sobre serem inverídicas informações
prestadas quanto à funcionária Alessandra Sanches de Oliveira está
equivocada uma vez que, pelos documentos dos autos haveriam provas da
atuação da mesma antes e depois da licença maternidade;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000187/2007-10

2) a própria Fiscalização apurou a regular contratação e registro da funcionária,
além do efetivo pagamento de seus salários e o recolhimento dos encargos
incidentes e respectiva declaração em GFIP;
3) “... os vizinhos entrevistados são pessoas idôneas e que os mesmos diante da
abordagem feita pela fiscal que não explicou a finalidade da entrevista ,
referente a um processo do qual eles nem possuem conhecimento, não
quiseram expor a Sra. Alessandra, achando que qualquer declaração específica
poderia prejudicá-la de alguma forma, e que hoje ciente de que se trata sobre
sua licença maternidade não se eximiram em prestar declarações a respeito da
mesma ( pag. 06 á I2 );”
Por esses motivos, requer ao final:
Diante do exposto, venho perante essa conceituada UNIDADE PREVIDENCIÁRIA,
que dê provimento a defesa e que se faça JUSTIÇA!
A fim de comprovar suas alegações a empresa anexou documentos às fls. 28 a
100, após o que, tendo os autos sido remetidos à DRJ-Ribeirão Preto, foram baixados em
diligência conforme despacho de fls. 106 para:
Cientificado do referido AI, o Sujeito Passivo apresenta Defesa Tempestiva e traz aos
autos documentos de fls. 27 a 84. Faz-se necessário o exame e manifestação do Sr.
Auditor Fiscal Autuante sobre os mesmos, através de Informação Fiscal, cuja via deverá
ser encaminhada ao Interessado, para que reste preservado o seu direito de defesa para,
querendo, manifestar-se sobre os termos da IF no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
preclusão.
Remetidos os autos à unidade lançadora, esta distribuiu o feito a outro auditor em
função do falecimento da auditora que originalmente efetuou o lançamento, sendo informado
(fls.109 a 112) então que:
2. Considerando que os documentos apresentados pela empresa às fls. 27 a 84 só
poderiam ser analisados pela auditora autuante, este auditor absteve-se de analisa-los,
procurando outras formas de comprovar os fatos da autuação.
E para fazer essa demonstração a Informação Fiscal limita-se a analisar a
contabilidade da empresa e apontar mediante quadros analíticos, se a empresa possuía saldos em
caixa suficientes para fazer frente aos pagamentos declarados e, além disso, relativamente ao
resultado contábil, indicou a ocorrência de lucro ou prejuízo no período analisado, culminando
com a informação atribuída ao contador da empresa de que os pagamentos efetuados à
empregada Alessandra eram feitos em dinheiro.
Intimada dessa Informação Fiscal em 03/12/2007 (Aviso de Recebimento às
fls.121), a empresa se manifestou em 13/12/2007 (fls. 122 a 129, de onde se extrai:
Apresentada defesa tempestiva, foi instado a comparecer aos autos para prestar
informação fiscal, o digno Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Boaz Costa, o
qual nada esclareceu sobre as razões de fato e de direito constante dos Autos, limitando-
se a apresentar um demonstrativo do Caixa da empresa.
(...)
Compelida a prestar declarações no Cartório da Delegacia da Policia Federal em
Presidente Prudente - SP, a declarante ALESSANDRA SANCHES DE OLIVEIRA
respondeu que:
1. É gerente administrativa na empresa denominada RACRI PISCINAS desde
01/08/2005;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000187/2007-10

2. Que a denominação RACRI PISCINAS é o nome fantasia da empresa CRISTIANO
LINO RICARDO DE OLIVEIRA-ME
3. Que estava grávida de um mês na ocasião de sua contratação
4. Que é a única funcionária contratada do estabelecimento;
5. Que exerce diversas funções na empresa, dentre as quais atendimento e visita aos
clientes, encaminhamento de documentos para o escritório de contabilidade e
pagamentos bancários;
6. Que todos os registros foram efetuados em sua CTPS;
7, Que percebe o valor de R$ 1.057,00;
8. Que a empresa ê optante pelo SIMPLES;
9. Que esclarece que efetivamente trabalhava na empresa.
Além dessas informações, em sua Manifestação a empresa reforça seus
argumentos já expostos na Impugnação quanto ao descabimento da multa aplicada, culminando
com o seguinte:
O Salário Maternidade é devido, eis que a empresa efetuou seus recolhimentos de
impostos dentro do prazo regularmente estabelecido pela Previdência Social, não se
isentando de nenhum dever imposto pelas Leis Trabalhistas, além do fato de a
funcionária gozar da licença que lhe era assegurada de 120 dias, recebendo seu salário
normalmente, tendo a autuante reconhecido a capacidade probante e legal da
documentação solicitada, REQUER-SE provimento à defesa, com o
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO injustamente lavrado e o
REEMBOLSO DOS VALORES DISPENDIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO
MATERNIDADE, para que se-faça JUSTIÇA! (destaques do original)
Retornando os autos à DRJ/POR, por meio do Despacho de fls. 133 a 137, os
autos foram novamente baixados em diligência para que a unidade lançadora se manifestasse
sobre os documentos de fls. 27 a 84, anexados pela defesa na Impugnação e que não foram
analisados na primeira diligência determinada pela DRJ.
Distribuído o feito a um terceiro auditor diferente, a autoridade lançadora
informou às fls. 143-144 que:
1. Em diligência fiscal realizada na cidade de Presidente Epitácio no dia 28/05/2008,
foram ouvidas as pessoas da vizinhança da empresa, citadas nas folhas 07, 15 e 16 do
presente processo a saber: Sr. Armando Martins, Sra. Eliara Maria Isidoro Mikhail, Sr.
José Domingues da Silva.
2. Conforme declarações em anexo (fls. 123, 124, 125), assinadas pelas pessoas acima
citadas, todas reiteraram as declarações prestadas nas referidas folhas do processo, ou
seja, que viam com freqüência a Sra. Alessandra Sanches de Oliveira nas dependências
da empresa, mas que não podiam afirmar se a mesma era funcionária ou não, e que não
sabiam os seus horários e funções.
3. No mesmo dia, também nos dirigimos ao Escritório Braga, de propriedade do Sr.
Deivity Femandes Hamada, responsável pela escrita fiscal da empresa, o qual não se
encontrava no local, mas com quem na oportunidade mantivemos contato telefônico, o
qual confirmou a afirmação descrita nos parágrafos 10.1 e 10.2 da folha 16. Ainda no
escritório de contabilidade, confirmamos as informações relativas aos itens 1.4.1 e 1.4.2
da folha 07.
4. Cabe ressaltar que esta fiscalização já tinha anteriormente entrado em contato com a
Policia Federal via telefone, que informou que o processo já se encontrava na 3a Vara da
Justiça Federal. Na Justiça Federal o processo recebeu o número 2007/61.12.00.47.85-4.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000187/2007-10

5. Em leitura às peças do processo judicial, verificamos os depoimentos da Sra.
Alessandra Sanches de Oliveira na folha 67, onde afirma que foi contratada quando
estava grávida de um mês.
6. Na folha 77 do processo judicial, consta o testemunho do Sr. Armando Martins,
ouvido em 09/07/2007 em virtude de carta precatória, onde afirmou que a Sra.
Alessandra trabalhava na empresa há aproximadamente seis 'anos e que não tinha
conhecimento de outros empregados.
7. Na folha 99 do processo judicial consta o depoimento do Sr. Cristiano Lino Ricardo
de Oliveira, que afirmou, entre outras coisas, que contratou a Sra.- Alessandra para
serviços gerais, mas que a época não tinha conhecimento da gravidez desta. .
8. A partir da folha 103 do respectivo processo judicial, constam cópias das declarações
das testemunhas apresentadas pela defesa e que são as mesmas constantes do processo
administrativo em questão, a saber: César Horácio M. Martins (fl. 27), Armando
Martins (fl.
28), Eliara M. Isidoro Mikhail (fl. 29), José Domingues da Silva (fl. 30), Maria de
Lourdes da Silva Santos (fl. 31), Reginaldo de Lima (fl. 37), Vera Helena Zanella (fl.
33) e Jonas Castor de Abreu (fl.34).
Intimada do resultado da diligência em 05/06/2008 (Aviso de Recebimento às
fls.147), a contribuinte apresentou manifestação em 13/06/2008 (fls. 149 a 155), onde
simplesmente reitera os argumentos já expostos quanto a ser indevido o Auto de Infração e ter
direito à restituição do salário maternidade.
Analisando todo este conjunto de argumentos e provas até então produzido, a
DRJ/RPO julgou improcedente a Impugnação.
Regularmente intimada da decisão em 23/01/2009 (Aviso de Recebimento às
fls.176) a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 20/02/2009 (fls. 180 a 184), onde
repisando o que já argumentara suas manifestações até então, acrescenta ainda que:
Instaurado o inquérito policial para se apurar a prática, em tese, do delito previsto no art.
297, par. 3°, inciso I do Código Penal, por inserção na folha de pagamento ou em
documento de informações destinado a fazer prova perante a previdência social de
pessoa que não possuía Va qualidade de segurado obrigatório, O MESMO FOI
ARQUIVADO PORQUE NÃO HA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO,
EIS QUE TODOS OS VIZINHOS DE COMERCIO DO SR. CRISTIANO
ALESSANDRA TRABALHAVA NA AFIRMARAM QUE EMPRESA CRISTIANO
LINO RICARDO DE OLIVEIRA-ME ( fls. 159, 77/78 e 103/110).
A fls. 160, conclui o Ministério Público Federal: “Com efeito, falta a justa causa
necessária para amparar a imputação, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO. Portanto, ausentes os requisitos exigidos para
oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 41 do código de Processo Penal, haja
vista que É INCABÍVEL O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL SEM UM LASTRO
PROBATÓRIO MÍNIMO”
Após análise dos documentos e oitiva de todas as pessoas citadas nos Autos realizadas
pela Polícia Federal e Ministério Público Federal chega-se à inabalável convicção de
que não pode prosperar a pretensão da Receita Previdenciária, baseada apenas em oitiva
de vizinhos, os quais, em depoimento na Polícia Federal desdisseram o afirmado
anteriormente..
(...)
No item 2 do RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO, CONSIGNA A AUTUANTE
“APESAR DA DOCUMENTAÇÃO TER SIDO EMITIDA E QUITADA EM
ÉPOCA PRÓPRIA, AS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA VIZINHANÇA DA
EMPRESA DIVERGEM DESTA REALIDADE”
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000187/2007-10

Que absurdo! Ao invés de lastrear a fiscalização na documentação, emitida e
quitada em data própria, alicerçou-se, erroneamente, nas informações obtidas na
vizinhança. Ressalte-se que essas informações foram, posteriormente, contraditas
no processo (fls. 103/110), e, em depoimentos na Polícia Federal.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Analisando detidamente tudo o que dos autos consta, conclui-se que toda a
controvérsia se reduz à valoração das provas que constam dos autos relativamente à ocorrência
ou não da infração apontada pela Fiscalização no lançamento.
Justamente por conta disso venho desde logo propor à Turma converter o presente
feito em diligência pelo seguinte.
Como vimos acima no Relatório, deste lançamento decorreu Ação Judicial a qual,
em breve consulta via internet se constatou que se encontra arquivada, não tendo sido possível
extrair do sítio do TRF da 3a Região Fiscal os motivos que determinaram tal arquivamento.
Apesar disso, informa o Recurso Voluntário no trecho acima transcrito que:
Instaurado o inquérito policial para se apurar a prática, em tese, do delito previsto no art.
297, par. 3°, inciso I do Código Penal, por inserção na folha de pagamento ou em
documento de informações destinado a fazer prova perante a previdência social de
pessoa que não possuía Va qualidade de segurado obrigatório, O MESMO FOI
ARQUIVADO PORQUE NÃO HA PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO,
EIS QUE TODOS OS VIZINHOS DE COMERCIO DO SR. CRISTIANO
AFIRMARAM QUE ALESSANDRA TRABALHAVA NA EMPRESA CRISTIANO
LINO RICARDO DE OLIVEIRA-ME ( fls. 159, 77/78 e 103/110).
A fls. 160, conclui o Ministério Público Federal: “Com efeito, falta a justa causa
necessária para amparar a imputação, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO. Portanto, ausentes os requisitos exigidos para
oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 41 do código de Processo Penal, haja
vista que É INCABÍVEL O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL SEM UM LASTRO
PROBATÓRIO MÍNIMO”
Após análise dos documentos e oitiva de todas as pessoas citadas nos Autos realizadas
pela Polícia Federal e Ministério Público Federal chega-se à inabalável convicção de
que não pode prosperar a pretensão da Receita Previdenciária, baseada apenas em oitiva
de vizinhos, os quais, em depoimento na Polícia Federal desdisseram o afirmado
anteriormente..
Em que pese entender que caberia ao recorrente instruir os autos com a peças por
ele mesmo citadas em seu Recurso Voluntário a fim de devidamente comprová-las, entendo que
é precário julgarmos o presente feito sem ter a certeza quanto aos fatos acima descritos pois, a
princípio, se a conduta criminosa acima foi afastada por falta de sua devida comprovação, que se
dirá da imposição de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
cujos fundamentos de sua exigência são justamente os fatos que embasaram a Representação
Fiscal para Fins Penais – RFFP da qual decorreu a ação judicial antes referida?
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000187/2007-10

Por esse motivo, a fim de que possamos ter certeza sobre os fatos narrados pelo
Recurso Voluntário, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que o
recorrente seja intimado a
a) instruir os autos com as folhas 159, 77/78, 103/110 e 160 do inquérito policial
indicadas no Recurso Voluntário;
b) instruir os autos com as peças do processo judicial no 2007/61.12.00.47.85-4,
onde constem os motivos que determinaram seu arquivamento;
c) após, retornem os autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital